Tribunal: STF
Processo: ARE 1389174
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 62, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. É incabível a absolvição sumária quando não evidenciadas nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 397 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, se a inicial acusatória descrever suficientemente os fatos imputados ao réu, a avaliação de elementos subjetivos do tipo deve ser feita apenas após a instrução. Precedentes do STJ.



    2. "É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021)." (AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 71).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXIV, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e do promotor natural. 



    Assevera que “os fatos apresentados na denúncia foram considerados atípicos pelo Tribunal a quo, soberano na apreciação das provas” (eDOC 75, p. 20), de modo que o STJ reexaminou matéria fático-probatória e deixou de aplicar a Súmula 7 daquela Corte de forma indevida. 



    Aduz-se, ainda, que “ há incidência de nulidade absoluta face a violação do princípio constitucional do Promotor Natural, cujos protagonistas foram as procuradoras ANDRÉIA BAYÃO e RAQUEL BRANQUINHO” (eDOC 75, p. 35).



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação dos temas 660 e 181 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição (eDOC 84).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da CF/88, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660 e 181 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o STJ, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que, “na espécie sub examine, no que diz respeito à imputação de denunciação caluniosa, não se constata a possibilidade de absolvição sumária por ausência do dolo na conduta do Denunciado, visto que o caso, à evidência, não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 397 do Código de Processo Penal” (eDOC 62, p. 5).



    Sendo assim, verifica-se que a Corte Superior entendeu pela impossibilidade de absolvição sumária por ausência de dolo, nos termos do que dispõe do art. 397 do Código de Processo Penal, de modo que eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável a espécie, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.” (ARE 1301223-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2021 PUBLIC 30-11-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente